Tribunal: STF
Processo: ARE 909506
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUINTE INADIMPLENTE CONTUMAZ. EXIGÊNCIA DE TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTIO E PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF. PRECEDENTES.



    1.  A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2.  Agravo regimental a que se nega provimento.